Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E PREÇO VIL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Os fatos e fundamentos apontados não apresentam elementos que reforcem a tese recursal do agravante quanto às nulidades na avaliação do imóvel e sua arrematação por preço vil.
2 - As alegações do agravante não demonstram, precisamente, que a avaliação produzida no documento oficial foi elaborada em desacordo com os preços praticados pelo mercado.
3 – Do mesmo modo, não há fundamento na alegação de que não foi observado o prazo mínimo para a realização do segundo leilão, conforme estipulado na Resolução 16/2012/TJDFT, haja vista que referida Resolução, ao tempo em que realizado o leilão eletrônico sobre o referido imóvel, já havia sido revogada pela Resolução 01/2017.
4 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.